Tribunal: TJMT
Processo: 1023143-23.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023143-23.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITANTE), JUIZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANNA ALVES PEREIRA - CPF: 009.674.901-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS E O JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS -

AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
AÇÃO DE CONHECIMENTO PROCESSADA EM VARA DA FAZENDA PÚBLICA - RECURSO DE APELAÇÃO - REMESSA À TURMA RECURSAL - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA - LEI 12.153/2009 - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE -

CONFLITO IMPROCEDENTE.

1 -

Reconhecida, em segunda instância, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento do feito e remetido o recurso à Turma Recursal, onde ocorreu o trânsito em julgado, o cumprimento de sentença deverá ser processado perante a Unidade Jurisdicional do Juizado Especial.

2 - Ainda que inicialmente a sentença tenha sido proferida pelo juízo comum, tendo sido, posteriormente, reconhecida a competência absoluta do Juizado Especial para processar e julgar o presente feito que, ao que parece, ratificou a referida decisão, é medida de mister reconhecer sua competência para promover a execução da sentença.

3 -

Afastada a aplicação do art. 516, II, do CPC/201, no caso concreto, diante da necessidade de observância da regra de competência absoluta.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência entre o
Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Barra do Garças
e o
Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
.

Na espécie, trata-se de ação Ordinária C/C Preceito Cominatório C/C Danos Materiais e Cobrança de Diferenças Remuneratórias Pretéritas, em fase de
Cumprimento de Sentença
interposto por
Daianna Alves Pereira
contra o
Município de Barra do Garças,
em face da

decisão transitada em julgado, consoante acórdão

proferido nos autos do Recurso Inominado no 007523-83.2014.8.11.0004, que, conheceu do recurso interposto pelo Município e negou-lhe provimento (ID n. 658177965).

Inicialmente, os autos foram distribuídos ao Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, e em 3-5-2016, os autos foram sentenciados; todavia, a parte requerida insurgiu contra o
decisum,
ocasião em que interpôs recurso de apelação, que submetido ao julgamento, esta Corte declinou da sua competência em favor da Turma Recursal Única.

Após o julgamento do recurso inominado e determinado o retorno dos autos à Comarca de Origem, o Juízo Suscitado declinou da sua competência sob o fundamento de que a decisão monocrática proferida na Apelação registrada sob o n. 007523-83.2014.8.11.0004, do Relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, determinou a redistribuição dos autos ao Juizado Especial.

Por sua vez, o Juízo Suscitante alega que não cabe ao Juizado processar e julgar a demanda, uma vez que os autos se encontram em fase de cumprimento de sentença e a etapa cognitiva já se encerrou, razão pela qual não é mais possível declinar a causa, bem como o novo posicionamento do TJMT quanto às causas que devem tramitar no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, cujo espectro de abrangência não abarca os processos já sentenciados, salvo modulação em contrário.

O conflito suscitado se enquadra nas hipóteses do artigo 953, I, do Código de Processo Civil e atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual admito seu processamento.

Por decisão desta Relatora, foi determinado ao
Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
, para resolver, em caráter provisório, as medidas de urgência. (Id n. 71365456).

Foram prestadas as informações pelo Juízo Suscitado (Id n. 72691478), que noticiou que os autos remetidos
para o Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Barra do Garças em cumprimento à decisão do próprio Tribunal de Justiça que reconheceu a competência da Turma Recursal para o julgamento da ação
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 73728972) manifestou pela procedência do presente conflito, sob o fundamento de que
compete à Justiça Comum proceder ao cumprimento de Sentença em processo cuja fase cognitiva tenha ocorrida em seu âmbito, não sendo aplicável o IRDR no 85560/2016
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 19 de maio de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Conflito Negativo de Competência entre o
J
uizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Barra do Garças
e o
Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças,
que

visa à resolução de controvérsia acerca do juízo competente para processar e julgar
ação Ordinária C/C Preceito Cominatório C/C Danos Materiais e Cobrança de Diferenças Remuneratórias Pretéritas,

em fase de
Cumprimento de Sentença
interposto por
Daianna Alves Pereira
contra o
Município de Barra do Garças.

Extrai-se dos autos que, o processo foi s
entenciado
3-5-2016
, pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças,
todavia, a parte requerida insurgiu contra o
decisum,
ocasião em que interpôs recurso de apelação, que submetido ao julgamento, esta Corte declinou da sua competência em favor da Turma Recursal Única.

Após o julgamento do recurso inominado e determinado o retorno dos autos à Comarca de Origem, o Juízo Suscitado declinou da sua competência sob o fundamento de que a decisão monocrática proferida na Apelação registrada sob o n. 007523-83.2014.8.11.0004, do Relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, determinou a redistribuição dos autos ao Juizado Especial.

Pois bem.

Ab initio
, cumpre consignar, para tanto, que não desconheço a regra constante no artigo 516, II, do Código de Processo Civil. Todavia, malgrado tenha sido a demanda originária apreciada e julgada, inicialmente, pela Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, deve ser reconhecida a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública da mesma Comarca, para o processamento e julgamento do presente cumprimento de sentença.

Com efeito, o artigo 2
o
da Lei n.12.153, de 22 de dezembro de 2009, dispõe que:

Art. 2
o
.

É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3o (VETADO)

§ 4o
No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta
.
[Destaquei].

Imperioso destacar que, nos termos do art. 2o, § 4o, do dispositivo supra, a
competência
do
Juizado

Especial
da
Fazenda

Pública
para as matérias ''não excluídas'' é absoluta.

Nessa esteira, são de
competência
do Juizado Especial

da
Fazenda

Pública
as causas cíveis movidas por pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte em face do Estado de Mato Grosso e dos municípios, bem como suas autarquias, fundações e empresas públicas, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos (Lei
12.153
/09, art.
2o
c/c art. 5o).

Compulsando os autos, observa-se que o objeto da lide não excede o montante de 60 (sessenta) salários mínimos, nem se enquadra nas exceções previstas no citado § 2o do art. 2o da Lei n.
12.153
/2009.

Entretanto, a demanda foi ajuizada perante o
Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
, que proferiu
sentença em 3-5-2016; todavia
, interposta apelação, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, proferiu decisão monocrática de lavra do e. Des. Luiz Carlos da Costa, declinou da
competência
para a Turma Recursal do
Juizado

Especial
(ID n. 65817964).

Depreende-se, do inteiro teor da decisão monocrática, que o e. Relator fundamentou sua decisão nos termos do IRDR n. 85560/2016, ou seja, reconheceu que a ação deveria ter sido processada perante os Juizados Especiais da
Fazenda

Pública
e, por conseguinte, remeteu o recurso à Turma Recursal.

Assim é que, por meio do acórdão constante do ID n. 65817965, a Turma Recursal confirmou a
sentença
, tendo o
decisum
transitado em julgado (ID n. 65817965)

Embora o artigo
516
, inciso
II
, do
CPC,
tenha estabelecido que o
cumprimento
da
sentença
deva se dar perante o
juízo
que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, entendo que referido dispositivo legal não contempla situações tais qual a narrada nestes autos, em que foi reconhecida a
competência
de outro
juízo
para o feito apenas em segundo grau de jurisdição.

Destarte, o caso concreto não pode ser examinado à luz do mencionado dispositivo processual, sob pena de afronta à regra da
competência
absoluta.

Ademais, cumpre registrar que, nos termos do artigo 1o da Lei no
12.153
/2009, os Juizados Especiais da
Fazenda

Pública
detêm
competência
para conciliação, processo, julgamento e execução, nas causas de sua
competência
.

In casu
, o título executivo judicial transitou em julgado perante a Turma Recursal, mais um motivo pelo qual o
cumprimento
de
sentença
deverá se dar junto à Unidade Jurisdicional da
Fazenda

Pública
do
Juizado

Especial
.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE CONHECIMENTO PROCESSADA EM VARA DA FAZENDA PÚBLICA - RECURSO DE APELAÇÃO - REMESSA À TURMA RECURSAL - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA - LEI 12.153/2009 - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE - REJEITAR O CONFLITO.

-
Reconhecida, em segunda instância, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento do feito e remetido o recurso à Turma Recursal, onde ocorreu o trânsito em julgado, o cumprimento de sentença deverá ser processado perante a Unidade Jurisdicional do Juizado Especial
- Afastada a aplicação do art. 516, II, do CPC/2015 e da Portaria Conjunta no 529/PR/2016 do TJMG no caso concreto, diante da necessidade de observância da regra de competência absoluta.

(TJ-MG - CC: 10000191564129000 MG, Relator: Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 23/4/2020, Data de Publicação: 27/4/2020). [Destaquei]

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - COMPETENCIA DO JUIZADO ESPECIAL RECONHECIDA - CONFLITO PARA DECLARAR A COMPETENCIA DO SUSCITANTE.

1. Os recursos interpostos contra decisões proferidas em ações ordinárias ajuizadas entre junho de 2012 e junho de 2015 que objetivem o fornecimento de medicamentos e outros insumos que visem resguardar a saúde humana, exceto aquelas que envolvem cirurgias e transporte de pacientes, cujo valor da causa não exceder a quarenta salários mínimos, deverão ser julgados pelas Turmas Recursais do Sistema dos Juizados Especiais.

2.
Ainda que inicialmente a sentença tenha sido proferida pelo juízo comum, tendo sido, posteriormente, reconhecida a competência absoluta do Juizado Especial para processar e julgar o presente feito que, ao que parece, ratificou a referida decisão, é medida de mister reconhecer sua competência para promover a execução da sentença.

3. Conhecer o conflito para declarar a competência do juízo suscitado.

(TJ-MG - CC: 10000180313926000 MG, Relator: Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 21/6/2018, Data de Publicação: 2/7/2018). [Destaquei]

Isso posto e, quanto a controvérsia recursal, entendo que, ainda que,
inicialmente
a
sentença
tenha
sido

proferida
pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra Garças – MT, e posteriormente, reconhecida a competência
absoluta
do
Juizado

Especial,
para processar e julgar o presente feito que, ao que parece, ratificou a referida decisão, deve-se reconhecer sua
competência
para promover a execução da
sentença
.

Com estas considerações,
JULGO IMPROCEDENTE
o conflito negativo e declaro competente o

J
uizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Barra do Garças, s
uscitante, para julgar e processar os autos da ação Ordinária C/C Preceito Cominatório C/C Danos Materiais e Cobrança de Diferenças Remuneratórias Pretéritas, em fase de
Cumprimento de Sentença
interposto

por

Daianna Alves Pereira
contra o
Município de Barra do Garças.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021